Tribunal: STF
Processo: HC 260844
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.006.647/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal), porque, 



    [...] no dia 07/01/2023, por volta das 21h56, na Rua Porto Alegre, quadra 09, nessa cidade e Comarca, MARCIO DOS SANTOS FIDELIS teria subtraído para si, mediante violência, grave ameaça, um cartão de crédito, um documento pessoal e um telefone celular, marca Samsung, modelo Galaxy A21S, de cor branca, avaliado em R$ 1.400,00, pertencentes à vítima S. E. de O. S.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    Constato que o presente Habeas Corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. Nesse contexto, não deve ser conhecido este writ, manejado como  substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    [...] 



    Além disso, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de  habeas corpus de ofício, isso porque, 



    [...]



    No caso, o Tribunal de origem utilizou  fundamentação idônea  para justificar a exasperação da pena-base acima de 1/6 (um sexto), considerando as diversas condenações ostentadas pelo réu para eleger a fração de 1/3 (um terço) pela negativação dos antecedentes do agente. 



    Por fim, a justificativa apresentada pelas instâncias ordinárias para aumentar a pena-base, considerando as consequências do delito é válida, uma vez que foram destacadas as lesões sofridas pela vítima, resultantes da violência utilizada. Esse contexto vai além dos elementos do tipo penal e justifica o aumento da pena inicial com base nessa circunstância.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do pedido de habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “mostra-se ilegal, por violar os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da humanidade das penas, a fixação da pena acima do mínimo legal, fazendo-se imprescindível diminuição do quantum de aumento fixado, em obediência ao princípio da proporcionalidade”. Assim, requer a concessão da ordem para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente